Tribunal: STF
Processo: RE 1314376
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRECLUSÃO LÓGICA OU TEMPORAL - REJEITADA - INVENTÁRIO - RECOLHIMENTO DO ITCMD - O IMÓVEL DOADO - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DA PARTILHA - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 122, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O_ 01. A preclusão é a perda da faculdade de praticar ato processual, podendo ocorrer em seu viés temporal, lógica ou consumativa. Considerando que no (/) caso, não houve perda da faculdade de praticar o ato processual em virtude da o decorrência do prazo e que não houve prática de ato processual incompatível com outro anterior, não há falar em preclusão lógica ou temporal, impondo-se a rejeição da preliminar. 02. Tendo em vista que, no caso, a doação feita corresponde a verdadeira antecipação de partilha e que a doação também é hipótese de incidência do ITCD, deve ser recolhido referido tributo, com base nos artigos 1°, III, 8°, VI, 122, III, do Código Tributário Estadual e do artigo 2002 do Código Civil. o) 03. Recurso conhecido e desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE 1066650 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/11/17)
    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.203.643/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/5/19; ARE nº 1.076.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/11/17; ARE nº 1.208.668/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente